Tribunal: TJDFT
Processo: 0737715-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737715-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BARTOLOMEU MOITA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0722837-09.2018.8.07.0001 que indeferiu seu pedido de substituição de penhora, por entender pela intempestividade, bem como por não possuírem os imóveis indicados escritura pública (Id 106704316 – origem). Argumenta ser tempestivo o pedido de substituição da penhora por ter sido apresentado em 13/09/2021, dentro do prazo de 10 dias contados da expedição do correto termo de penhora em 27/08/2021. Afirma que o termo inicial para impugnação e substituição da penhora é a partir da lavratura do auto/termo de penhora, conforme jurisprudência colacionada. Alega que a penhora recaiu sobre os direitos possessórios de bem imóvel irregular, sem matrícula e situado em área pública, não sendo a condição igualmente irregular dos 72 lotes indicados em substituição, situados em área particular, obstáculo para a pretendida substituição, especialmente porque o valor total ultrapassa o débito perseguido. Sustenta que a substituição, além de não acarretar prejuízo à credora, também observa o menor onerosidade ao executado, além de destacar que a manutenção da penhora inicial lhe acarretará situação prejudicial em razão do histórico de atos já praticados pela exequente quanto ao bem que se encontra constrito. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito até o julgamento de mérito do recurso, uma vez que a manutenção da penhora sem proceder-se à substituição poderá ensejar maior demora na resolução da demanda, estando os bens indicados livres e disponíveis para a imediata entrega à credora. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de deferir a pleiteada substituição da penhora. Preparo recolhido (Id 30976751/30976752). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com manutenção e realização de atos processuais decorrentes da constrição sobre o imóvel inicialmente penhorado, em que pese ainda persistir a pretensão de substituição da penhora, cuja tempestividade e viabilidade constituem o próprio objeto de mérito da insurgência recursal, a ser dirimindo no âmbito do presente agravo, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações atinentes à tempestividade e possibilidade de substituição da penhora pelos bens indicados pelo executado, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora